Tribunal: TJMT
Processo: 1024647-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024647-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RENATA VASCONCELOS RODRIGUES - CPF: 012.168.576-44 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1024647-93.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – PARTE DISPOSITIVA -

VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC).

Constatad
a
que a questão acerca da manutenção da multa por descumprimento de ordem judicial, fora devidamente enfrentada e mantida no acórdão recorrido, mas omissa na parte dispositiva,
é caso de sanar o
vício,
sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão que desproveu o agravo de instrumento da embargada para manter as decisões agravadas na forma como p
roferidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1024647-93.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: AGREX DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
AGREX DO BRASIL S.A,
contra acórdão proferido no RAI
1024647-93.2022.8.11.0000,
que manteve a condenação da embargada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por litig
ância de má-fé
e

multa diária em razão de descumprimento da decisão judicial (id
157378161).

Em síntese, aduz a embargante que apesar do acerto do acórdão que manteve a condenação da embargada AMAGGI & LD COMMODIT
IES S.A ao pagamento de multa de 2% por litigância de má-fé, restou omisso no que tange
a multa diária imposta na decisão agravada.

Justifica que
além de
a
s penalidades
terem sido
fixadas na decisão de forma
separada
, ostentam fundamentos legais distintos
, enquanto a litigância de má-fé está embasada no artigo 81 do CPC, a
multa diária por descumprimento da decisão judicial
no artigo 139, IV, do CPC.

Requer seja sanada a omissão a fim de constar na parte dispositiva do acórdão a manutenção das multas diárias.

Nas contrarrazões, a embargada pede o desprovimento dos declaratórios (id
159912156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1024647-93.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O recurso
comporta

provimento.

Ocorre que
muito embora nos fundamentos do acórdão, a questão acerca
da multa por descumprimento das ordens judiciais fora tratada, decidida e mantida
nos exatos termos do que decidiu o juiz de origem
, efetivamente, na parte dispositiva restou
omissa.

Ao tratar do ponto, colhe-se do acórdão embargado
a manutenção do entendimento da decisão recorrida (imposição de multa por descumprimento), porque,
inicialmente, no Id 100357232 (na origem), o Juiz singular determinou à embargada que cumprisse o acórdão proferido no RAI 1010369-87.2022.8.11.0000,
no prazo de cinco dias,
“
sob pena de multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído a causa, por dia de descumprimento, sem prejuízo da adoção de providências complementares visando efetivo cumprimento do referido decisum
.”
,
cuja intimação foi publicada em 17-10-2022 e o prazo se findou em 24-10-2022.

O acórdão entendeu
que a devolução dos grãos pela suspensão da decisão de arresto teve por consequência o retorno do
status quo
ante
,

isto
é, incumbia à Embargada apenas devolver/restituir o produto em favor da ora Embargante exatamente no local onde fora realizada a constrição.

Contudo, a Embargada preferiu postular que a Embargante informasse o fiel depositário e depois, nova concessão de mais prazo para cumprimento da ordem e foi justamente neste contexto e dinâmica proce
ssual
que além de
reconhecer a
multa por
descumprimento

de ordem judicial
(decisão de 11-11-2022
-
id 102903102
origem)
,
reconheceu
a conduta como litigância de má-fé

e
aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (artigo 81, do CPC)

(decisão de 10-11-2022 – ide 103742682 – na origem).

No ponto, colhe-se do acórdão embargado
o enfrentamento da matéria
(id
157378161 -TJ):

“
...

Nota-se que os grãos precisavam ser devolvidos e não depositados
no mesmo local em que houve o arresto, o que evidencia como desnecessária a intimação da agravada para que informasse os dados do fiel depositário, porque a decisão foi clara no sentido de que
os grãos deveriam ser devolvidos ao armazém de onde foram arrestados.

Da dinâmica observa-se que na decisão recorrida ponderou-se a desnecessidade de a agravada indicar o fiel depositário e, mesmo assim, determinou que a recorrida informasse os dados, o que foi cumprido no mesmo dia.

Entretanto, o que se observa é que decorreram as 72horas concedidas e mais uma vez a recorrente ao invés de cumprir a ordem, compareceu em juízo na data de 07-11-2022 e postulou que a entrega fosse realizada em local distinto daquele em que deveria ser entregue
(id 103278624 na origem).

Nota-se, bem a propósito,
que se pretendia cumprir de forma mais eficaz a decisão por meio da restituição diretamente aos armazéns da agravada que, segundo alega, fica apenas a três quilômetros de distância e muito distante daquele em que ocorreu o arresto (136km), desde a primeira oportunidade precisava ter postulado na origem, o que não ocorreu
.

Fato é que apenas em 25-11-2022 houve o cumprimento da ordem, ou seja, levou trinta dias para cumprir a decisão que determinou que a restituição ocorresse em cinco, a contar de 17-10-2022 com término em 24-10-2022. Isto sem contar que o acórdão proferido no RAI 1010369-87.2022.8.11.0000, foi publicado em 26-8-2022.

Da análise dos fatos e ordens judiciais proferidas na origem,
observa-se que diversas foram as manifestações e mesmo com concessão de prazos extras, a conduta da agravante evidencia recalcitrância no cumprimento de decisão judicial
e acaba por desacreditar o sistema de justiça, fere os princípios da boa-fé e cooperação previstos nos artigos 5o e 6o do CPC.”
(grifei)

C
o
mo
visto
,
ambas as
multas, por descumprimento de ordem judicial e por litigância de má-fé,
foram mantidas no acórdão recorrido
, contudo,
efetivamente,
na parte dispositiva

o acórdão
ficou omiss
o
acerca da ma
nutenção da
multa por descumprimento de ordem
, o que enseja
o provimento dos declaratórios
.

Constatada que a questão acerca da manutenção da multa por descumprimento de ordem judicial, fora devidamente enfrentada e mantida no acórdão recorrido, mas omissa na parte dispositiva, é caso de sanar o vício, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão que desproveu o agravo de instrumento da embargada para manter as decisões agravadas na forma como proferidas.

Do exposto, onde se lê:

“Assim, é de se manter a condenação por litigância de má-fé, porquanto observada a recalcitrância da recorrente no cumprimento de ordens judiciais.”

Faça constar
a seguinte redação
:

“Assim, é de se manter a condenação por litigância de má-fé, porquanto observada a recalcitrância da recorrente no cumprimento de ordens judiciais, bem assim a incidência da multa diária
por descumprimento
, na forma da decisão i
mpugnada.”

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeito modificativo ao acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023